Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712864-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DOMENICO PASCHOALI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI, GUSTAVO DE VINCENZO VALONE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra decisão proferida nos autos do Processo no 0001218-14.2016.8.07.0008, em que litiga com DOMENICO PASCHOALI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI e GUSTAVO DE VINCENZO VALONE, que determinou, em razão da penhora no rosto dos autos, que o devedor efetue o pagamento acordado mediante depósito judicial (ID 87930760). Em suas razões recursais, a agravante assevera, em síntese, que, após a homologação da transação, não cabe ao magistrado alterar os termos da avença, a fim de determinar que o pagamento seja realizado de forma diversa daquela estabelecida no ajuste. Afirma que os pagamentos acordados não podem ser objeto da penhora no rosto dos autos, uma vez que são frutos de negociação realizada entre as partes, não se tratando de valores depositados nos autos. Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar a observância aos termos do acordo homologado em Juízo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 25286368). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, nada obstante seja reconhecido o direito das partes transigirem, colocando fim ao litígio, certo é que tal ato não pode lançar seus efeitos para os autos, quando houver causa impeditiva para tanto, como no caso vertente, em que há penhora no rosto dos autos realizada em momento anterior ao ajuste. Cumpre observar que a penhora no rosto dos autos foi formalizada em 21/01/2020, enquanto que o acordo foi firmado em 28/01/2021. Assim, em princípio, para que o acordo firmado entre as partes pudesse produzir seus regulares efeitos no processo, deveria ter sido respeitada a penhora ou, ainda, ter sido homologado antes do registro da penhora no rosto dos autos, o que não foi feito. Desse forma, não há que falar em ofensa à coisa julgada, pelo fato de o Juízo a quo ter determinado que os pagamentos fossem realizados por meio de depósito nos autos, a fim de resguardar o crédito do terceiro. Por outro lado, para além da probabilidade do direito alegado, verifico a ausência do perigo da demora no caso vertente, pois, caso seja dado provimento ao recurso no julgamento do mérito, os valores depositados judicialmente serão levantados pela parte credora. Neste contexto, sendo cumulativos os requisitos para a concessão do pedido liminar, mostra-se incabível a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator